Tribunal: TJES
Processo: 5004846-51.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004846-51.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: AMAURI AFRANTI BRESSANIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004846-51.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

RECORRIDO:
AMAURI AFRANTI BRESSANIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MERCADO LIVRE. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DA VENDA REALIZADA NA PLATAFORMA VIRTUAL. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO.
CONSUMIDOR LUDIBRIADO PELO VENDEDOR REPASSOU SEU CÓDIGO DE ACESSO E O VENDEDOR ALTEROU OS DADOS CADASTRAIS E INFORMOU À PLATAFORMA QUE O OBJETO TERIA SIDO ENTREGUE PELO PERFIL DO CONSUMIDOR, RECEBENDO ASSIM O VALOR PAGO.

CULPA CONCORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por AMAURI AFRANTI BRESSANIN em face de MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que adquiriu um kit de dois pneus pirelli, com pagamento através da plataforma da requerida, todavia o produto não foi entregue.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 3.899,00 (três mil oitocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde o pagamento (24/07/2021 – ID 9063529).

No mais, CONDENO, a requerida, a pagar, ao autor, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5280893, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que não deu causa ao fato, considerando que a responsabilidade pela entrega era exclusiva do vendedor. No mérito, sustenta que não tem responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, consequentemente, ausentes danos material e moral.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso em exame, aplica-se a legislação consumerista, por se tratar de relação de consumo na qual o prestador do serviço figura como fornecedor, e como consumidor aquele que se utiliza do serviço ofertado, nos termos dos arts. 2° e 3°, do CDC.

Com efeito, o artigo 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ao fornecedor do serviço, com fundamento na teoria do risco do empreendimento. Por conseguinte, dispensa-se a demonstração do elemento subjetivo da conduta, cabendo ao interessado comprovar tão somente a ocorrência do fato lesivo, o dano sofrido e o respectivo nexo de causalidade.

A controvérsia do recurso está em definir se ocorreu na hipótese culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro de molde a excluir a responsabilidade do recorrente.

No presente caso, sustenta a parte autora que efetuou a compra de um kit de pneus por meio da plataforma do Mercado Livre, entretanto, apesar de ter efetuado o pagamento, não recebeu o produto.

É indubitável que a parte autora adquiriu o produto por meio da plataforma ré, de forma que, se foi possível a liberação da quantia após a troca de senha da conta do autor,
é porque a plataforma permite essa interação entre vendedor e comprador.

Sendo assim, é forçoso concluir que a ré falhou na prestação dos serviços que divulga, isto é, intermediação e garantia de compra de produtos, nada fazendo para impedir que a parte autora fosse vítima de fraude. A atuação da ré em nada impediu o ilícito sofrido pela autora, decerto as mecânicas de prevenção como classificação e pontuação dos vendedores não foram eficazes, como também a sua missão de garantia na compra.

Por oportuno, convém consignar que as próprias empresas devem disponibilizar recursos tecnológicos e profissionais que possam combater esse tipo de fraude, advertindo e orientando o consumidor a respeito de mecanismos e vias seguras de compra.

Sendo assim, ainda que se vislumbre a ocorrência de fraude e considerando que não se comprovou culpa exclusiva do consumidor, a ré deve responder pelos respectivos danos, levando-se em conta a teoria do risco do empreendimento.

Em contrapartida, embora não se vislumbre a ocorrência da culpa exclusiva do consumidor, nota-se que este concorreu para o evento danoso, tendo em vista que informou o código de alteração de senha da sua conta na plataforma para os golpistas, fragilizando assim os seus dados de segurança.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui à eclosão do evento danoso (GODOY, Cláudio Luiz Bueno. Responsabilidade civil pelo risco da atividade, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação, vejamos:

A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor (STJ, REsp 287.849).

A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim,
entendo que a reparação dos danos materiais deve-se dar em 50% do valor do valor da compra (R$3.899,00), totalizando o valor de R$1.949,50
.

Quanto aos danos morais,
tendo em vista que o recorrido concorreu para a prática da fraude, entendo que a indenização por danos morais é incabível
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, de modo a:

a) DIMINUIR
a condenação do recorrente de indenizar o autor por danos materiais, para o valor de R$1.949,50 (mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

b) RETIRAR
a condenação do recorrente de indenizar o autor por danos morais, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença , eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato,
ante E cito
a fundamentação na sentença: “
No mérito, incontroverso que a parte autora adquiriu produto POR MEIO DO APLICATIVO DA REQUERIDA e pagou através da plataforma MERCADOLIVRE, sem que o produto fosse realmente entregue.
A responsabilidade da requerida é patente, levando-se em consideração que participa da cadeia de fornecimento do produto, com função preponderante, cadastrando vendedores que utilizam de sua plataforma de pagamento, para a venda de produtos junto a consumidores. A requerida alega que é simples intermediadora do pagamento, o que não deve prosperar, uma vez que não haveria necessidade de intermediação de pagamento na compra e venda realizada diretamente entre o comprador e vendedor, pois o boleto de pagamento poderia ser confeccionado pelo vendedor e enviado diretamente para o comprador, com o nome do vendedor como beneficiário do pagamento. A participação da requerida visa dar maior credibilidade ao negócio, passando maior segurança ao comprador, que, acreditando na seriedade da requerida, aceita fazer o negócio de compra e venda, com a esperança de que não sofrerá prejuízo, diante de uma negociação feita com um desconhecido vendedor. Desta forma, entendo que há responsabilidade da requerida no evento danoso, devendo, desta forma, devolver o valor pago pelo autor, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data da compra.Não deve prosperar a alegação de que a parte autora cedeu seus dados a terceiro, uma vez que, ao comprar por meio do aplicativo disponibilizado pela requerida, imediatamente foi acionado pelo vendedor, o qual confirmou os dados. Ora, a requerida, ao disponibilizar a compra por meio da internet ou por meio do aplicativo, se torna responsável por eventuais fraudes, cabendo garantir a segurança dos dados.O dano moral encontra-se presente, uma vez que o autor ficou indignado com o descaso da requerida e frustrado, por conta da impossibilidade de reaver o valor para adquirir novo produto em outro local, produto este de grande necessidade. O valor do dano moral deve ser aplicado em patamar que venha inibir a requerida de praticar atos semelhantes. A requerida se mostra reincidente e possui grande saúde financeira. A parte autora não contribuiu para o dano, que considero médio, diante da essencialidade do produto adquirido. A ausência de proposta de acordo demonstra conduta não conciliatória.
”.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, eis que restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.